Tribunal: TJMT
Processo: 1034163-14.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034163-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA LEI Nº 14.905/2024 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão de Id. 327548870, proferido nos autos da Apelação Cível Nº 1017760-96.2024.8.11.0041 interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento por danos materiais movida pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., determinando o pagamento de R$15.343,90, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de obscuridades e omissões no acórdão, requerendo efeitos infringentes para reformar o julgamento.

Alega, em síntese, que há obscuridade quanto à validade dos laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem assinatura de profissional habilitado, o que, segundo a embargante, comprometeria a confiabilidade probatória, contrariando a Resolução 345 do CONFEA e os precedentes do TJMT sobre a perda da chance probatória.;

Aduz que houve omissão quanto aos relatórios do Módulo 9 do PRODIST, os quais teriam atestado a inexistência de perturbações na rede elétrica, afastando o nexo causal.

Refere, ainda, a existência de omissão quanto à inaplicabilidade de correção monetária cumulada com juros, com base nos arts. 389 e 406 do Código Civil (redação anterior à Lei nº 14.905/2024), e no entendimento consolidado do STJ (EREsp 727.842/SP e Tema 112), que prevê a utilização da taxa SELIC como índice único.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos laudos unilaterais, a ausência de nexo causal e a aplicação correta da taxa SELIC como índice único de atualização.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando existência de obscuridades e omissões no v. acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento proposta por Mapfre Seguros Gerais S.A.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O julgado enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inclusive consignando que os laudos técnicos apresentados pela seguradora – ainda que unilaterais – gozam de presunção de veracidade quando não impugnados de forma eficaz pela concessionária, o que de fato não ocorreu.

O acórdão também destacou que a embargante não apresentou o relatório de perturbação elétrica exigido pelo PRODIST (item 26), tampouco comprovou qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo.

Quanto à pretensão de aplicação exclusiva da taxa SELIC, o acórdão foi explícito ao consignar que a sentença foi proferida antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, razão pela qual inaplicável a nova sistemática legal.

Nesse passo, observa-se que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício no acórdão que enseje a sua integração, motivo pelo qual os presentes aclaratórios devem ser rejeitados em sua integralidade.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025